Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728353-71.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDENIO RODRIGUES ZEFERINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIDENIO RODRIGUES ZEFERINO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo policial militar SIDENIO RODRIGUES ZEFERINO contra o DISTRITO FEDERAL (id. 47413169). Requer, em síntese, o pagamento do valor de R$ 174.229,87, em razão de ter permanecido sem remuneração por 22 meses, de junho de 2019 a julho de 2021, e de não ter percebido 50% da remuneração no período de setembro/2021 a março/2022. Impugnação apresentada pelo Requerido, conforme petição de id. 129711388. Afirma que há excesso de execução, sendo o valor real da dívida de R$ 48.906,64. O Requerente juntou resposta à impugnação em id. 132504301. É o relato do necessário. Decido. Razão assiste ao Requerido. Analisando os autos, verifica-se que o Exequente utilizou como base de cálculo a remuneração bruta que percebia, no valor de R$ 6.113,33, sem considerar os descontos obrigatórios. Além disso, deixou de inserir a proporcionalidade de valores na data de 16/10/2019. No que tange ao citado desconto de aproximadamente 50% da remuneração, constata-se que se deu em razão da supressão do pagamento de vantagens pecuniárias, notadamente a VPE, prevista na Lei n. 11.134/2005, devida aos militares da PMDF e CBMDF. Repisa-se que o Exequente não mais ostenta a condição de policial militar, haja vista que a segurança foi concedida apenas para restabelecer a situação de inatividade no que diz respeito à percepção dos proventos (id. 96335771), mantendo válida a Portaria no 232, de 23 de maio de 2019 (DODF edição extra no 36), que o excluiu a bem da disciplina. Oportunamente, trago à baila precedente deste Tribunal sobre a supressão do pagamento de VPE a militares excluídos a bem da disciplina em razão de falta punível praticada durante a inatividade: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA DURANTE A INATIVIDADE. PROVENTOS DA INATIVIDADE. MANUTENÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. DIREITO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O auxíliomoradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) não integram os proventos de inatividade dos policiais militares, tratando-se de direitos pecuniários que o militar na inatividade remunerada faz jus, de modo que, com a exclusão das fileiras da corporação a bem da disciplina, os direitos devem ser suprimidos. 2. Não há previsão legal para manutenção do direito à assistência médico-hospitalar previsto no art. 50 da Lei 7.289/1984, no caso de exclusão do militar das fileiras da corporação. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1320401, 07051300620208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, acolho a impugnação manejada, para reconhecer o excesso de execução, a fim de reduzir o montante executado para R$ 48.906,64 (principal), nos termos da manifestação técnica e planilha elaboradas pelo Centro de Apoio Técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Intimem-se as Partes. Em seguida, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito.” O Agravante sustenta (i) que, no período de outubro de 2019 a julho de 2021 não percebeu qualquer remuneração da Polícia Militar; (ii) que em agosto de 2021 a remuneração voltou a ser paga pela metade; (iii) que a impugnação do Recorrido não poderia ser acolhida sem prévia remessa dos autos à Contadoria; e (iv) que tem direito à remuneração integral desde do ajuizamento da ação, incluindo VPE. Conclui pela inexistência de excesso de execução e requer a antecipação de tutela recursal para que “reconheça o direito do agravante ao recebimento integral de sua remuneração, com TODAS as garantias e todos os direitos a esta inerentes, inclusive VPE;” e, a "correção dos cálculos e remessa à Contadoria, consignando o não recebimento de proventos no ano de 2020, conforme documentos comprobatórios;". Ao final requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme pontuado na r. decisão agravada, os cálculos do Agravante não levaram em consideração os descontos obrigatórios e contemplaram VPE que, em princípio, não integram os proventos de inatividade. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA DURANTE A INATIVIDADE. PROVENTOS DA INATIVIDADE. MANUTENÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. DIREITO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) não integram os proventos de inatividade dos policiais militares, tratando-se de direitos pecuniários que o militar na inatividade remunerada faz jus, de modo que, com a exclusão das fileiras da corporação a bem da disciplina, os direitos devem ser suprimidos. 2. Não há previsão legal para manutenção do direito à assistência médico-hospitalar previsto no art. 50 da Lei 7.289/1984, no caso de exclusão do militar das fileiras da corporação. 3. Recurso não provido. (APC 07051300620208070018, 7a T., rel. Des. Cruz Macedo, DJe 15/3/2021)"(grifo nosso) Não se divisa, assim, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Também não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator